Tribunal: TCU
Processo: 040.469/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1211/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234 a 236, e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente e em dar ciência ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.469/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.7. Representação legal: Juliano Couto Gondim Naves (21149/OAB-DF) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.